Tribunal: TJDFT
Processo: 0716950-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716950-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FERTILIZACAO IN VITRO E SERVICOS MEDICOS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO E SERVIÇOS MÉDICOS DE BRASÍLIA LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança n. 0702535-58.2025.8.07.0018 impetrado contra ato dito coator atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, que indeferiu a liminar requerida para que fosse determinada a suspensão, com fulcro no inciso IV do artigo 151 do Código Tributário Nacional, da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS. Na decisão agravada (ID 231733418), o magistrado de primeiro grau considerou absolutamente superada a tese defendida pela impetrante e considerou que não existe relevância no fundamento para a concessão da liminar. Destacou que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço e que o tomador recolhe os tributos incidentes sobre o serviço ao remunerá-lo, de modo que compõem a base de cálculo do ISS, não sendo possível excluí-los. Mencionou que a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.522.508 eliminou a tese defendida pela impetrante, ao decidir que não é possível excluir da base de cálculo do ISS o valor correspondente ao próprio imposto, bem como os do PIS e da COFINS, entendendo que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, seja qual for sua composição, sendo diferente do ICMS, com o qual não guarda pertinência alguma. Distinguiu o caso da tese fixada no Tema n. 69 da repercussão geral, ao reconhecer que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, por não consistir em receita ou lucro. Nas razões recursais (ID 71319014), a impetrante, ora agravante, menciona que a Lei Complementar n. 116/2003, fundada no inciso III do artigo 146 da Constituição Federal, definiu, no artigo 7o, que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Sustenta que o Decreto Distrital n. 25.508/2005, no artigo 27, § 1o, incisos I, II e III, ao definir a base de cálculo do ISS como sendo a receita bruta total sem deduções viola o princípio da capacidade contributiva consagrado pelo § 1o do artigo 145 da Constituição Federal. Alega que a ampliação da base de cálculo, mediante a inclusão de elementos não previstos na lei complementar, promovida pelo referido decreto, configura interferência desrespeitosa entre os entes federativos e gera instabilidade nas relações jurídico-tributárias, comprometendo a segurança jurídica. Argumenta que os valores relativos ao PIS, COFINS e ao próprio ISS incidentes sobre a prestação de serviços não constituem receita efetiva do contribuinte ou contraprestação pelo serviço prestado. Os referidos montantes consistem tão somente em trânsito financeiro, pois ingressam temporariamente no caixa sem se incorporarem ao patrimônio da empresa, com o único objetivo de serem posteriormente repassados ao fisco, não sendo admissível que integrem a base de cálculo do ISS. Defende que a extensão da base de cálculo do ISS confunde o preço do serviço com receita bruta, e que tais conceitos não podem ser arbitrariamente alterados pela legislação tributária para dilatação indevida da base de cálculo do ISS, consoante a vedação do artigo 110 do Código Tributário Nacional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Ressalta o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 190 de que leis municipais não podem definir bases de cálculo de impostos em desconformidade com as diretrizes estabelecidas por lei complementar nacional. Argumenta que a tese fixada no Tema n. 69 da repercussão geral, no julgamento do RE n. 574.706, em que houve manifestação sobre os conceitos de faturamento e de receita para se definir que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS, uma vez que o ICMS não ingressa no patrimônio do contribuinte, representando apenas ingresso transitório nas contas da pessoa jurídica. Assevera que a mesma razão de decidir se aplica ao ISS. Afirma que estão atendidos os requisitos para o deferimento da liminar, salientando que o perigo de dano consiste na própria mora, em razão do risco de autuação fiscal e inclusão em cadastro de inadimplentes, bem como na alteração de seus resultados operacionais há anos indefinidamente. Postula a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS e para que a autoridade coatora se abstenha de exigi-los e, ao final, o provimento do recurso com a mesma finalidade. O recolhimento do preparo recursal está comprovado nos IDs 71321748 e 71321749. É o relatório. Decido. Inicialmente, admito o processamento do agravo de instrumento, tendo em vista o disposto no inciso I c/c o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O agravo de instrumento impugna decisão interlocutória exarada em mandado de segurança preventivo que indeferiu a liminar requerida, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente da inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS e para que o Subsecretário da Receita do Distrito Federal se abstenha de exigi-los. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito e do provimento do recurso e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, que impõe risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Observo que a probabilidade do direito alegado não se evidencia de imediato, de modo inequívoco, das alegações recursais da impetrante, ora agravante. No julgamento da apelação cível n. 0707230-36.2023.8.07.0018 de que fui relatora, o colegiado da 8a Turma Cível, em votação unânime, no acórdão n. 1785454, expressou entendimento diverso daquele defendido pela impetrante, ora agravante. Confira-se o trecho adiante transcrito do aresto para exata compreensão: A questão recursal controvertida consiste no reconhecimento de que é indevida a inclusão do valor do ISS e de tributos federais como o PIS e a COFINS na base de cálculo do ISS. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na precisa definição dada a direito líquido e certo por Hely Lopes Meirelles[1]: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Verifico da documentação coligida pela apelante com a petição inicial (IDs 51969185, 51969192 e 51969193) que ela não comprovou que, na base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), são inclusos os valores desse imposto e dos tributos federais PIS e COFINS. A recorrente não demonstrou, portanto, o direito líquido e certo. Em relação à alegação de ilegalidade, que foi refutada pelo apelado e apreciada na sentença, considero-a inexistente. O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna. O Distrito Federal, nos termos do artigo 32, §1o, da Constituição Federal, cumula as competências reservadas aos Estados e aos Municípios. Compete-lhe, por isso, a instituição do ISS. As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar n. 116/2003. No âmbito do Distrito Federal, as normas específicas estão previstas no Decreto n. 25.508/2005. A Lei Complementar n. 116/2003 (artigo 1o) e, igualmente, o Decreto n. 25.508/2005 (artigo 1o), preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços, elencados em lista anexa a ambas as legislações, ainda que não se constituam como atividade preponderante do prestador. O artigo 7o, caput, da Lei Complementar n. 116/2003 estabelece que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. O artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto n. 25.508/2005 dispõe que tudo o que for cobrado em virtude da prestação do serviço é compreendido como preço do serviço, incluindo-se os valores acrescidos a qualquer título e os encargos de qualquer natureza, até mesmo os que forem cobrados em separado. Paulo Barros de Carvalho[2], ao discorrer sobre a expressão “base de cálculo”, tece a seguintes considerações: A base de cálculo é a grandeza instituída na consequência da regra-matriz tributária e que se destina, primordialmente, a dimensionar a intensidade do comportamento inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota, seja determinado o valor da prestação pecuniária. Paralelamente, tem a virtude de confirmar, infirmar ou afirmar o critério material expresso na composição do suposto normativo. A versatilidade categorial desse instrumento jurídico se apresenta em três linhas distintas: a) mediar as proporções reais do fato; b) compor a específica determinação da dívida; e c) confirmar ou afirmar o verdadeiro critério material da descrição contida no antecedente da norma. A base de cálculo, portanto, constitui elemento fundamental na estrutura do tributo, destinado a dimensionar o objeto da exação. O “preço do serviço” corresponde à remuneração ou retribuição monetária exigida pelo prestador dos serviços. Bernardo Ribeiro de Moraes[3] descreve o termo “preço do serviço” como sendo (a) expressão monetária do valor auferido, imediata ou diferida, pela remuneração ou retribuição do bem imaterial (serviço) oferecido (prestado, vendido). Por certo, ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, a apelante, enquanto contribuinte, leva em consideração o custo da mão-de-obra, o valor do material utilizado, a sua margem de lucro, bem como os tributos (impostos e contribuições) que incidem sobre a atividade desenvolvida, ou seja, todos os custos envolvidos na prestação dos serviços integram o valor da contraprestação/retribuição pecuniária exigida pelo contribuinte. A definição do que seja preço do serviço feita pelo artigo 27, § 1o, inciso I, do Decreto n. 25.508/2005 não viola o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, que fixa a competência dos Municípios para instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso II, definidos em lei complementar. Igualmente não contraria o artigo 7o, caput, da Lei Complementar n. 116/2003. O inciso I, do § 2o, do artigo 7o da Lei Complementar n. 116/2003, e o § 3o do Decreto n. 25.508/2005, preveem expressamente o que não se inclui na base de cálculo do ISS, não se inserindo o valor do próprio imposto ou de outros tributos federais que porventura incidam sobre o preço do serviço. Não reconheço alteração de conceito de direito privado, tampouco ampliação da base de cálculo do tributo sem previsão legal, senão compreensão de conceito definido por lei complementar. A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.330.737/SP pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o valor do ISS compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme se observa da ementa que resume o precedente: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. PRESTADOR DE SERVIÇO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ISSQN NO CONCEITO DE RECEITA OU FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109 E 110 DO CTN. 1. Para efeitos de aplicação do disposto no art. 543-C do CPC, e levando em consideração o entendimento consolidado por esta Corte Superior de Justiça, firma-se compreensão no sentido de que o valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS. 2. A orientação das Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal Superior consolidou-se no sentido de que "o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS" (REsp 1.145.611/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2010; AgRg no REsp 1.197.712/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/6/2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.218.448/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 24/8/2011; AgRg no AREsp 157.345/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2012; AgRg no AREsp 166.149/CE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 4/9/2012; EDcl no AgRg no REsp 1.233.741/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/3/2013, DJe 18/3/2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). 3. Nas atividades de prestação de serviço, o conceito de receita e faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS deve levar em consideração o valor auferido pelo prestador do serviço, ou seja, valor desembolsado pelo beneficiário da prestação; e não o fato de o prestador do serviço utilizar parte do valor recebido pela prestação do serviço para pagar o ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Isso por uma razão muito simples: o consumidor (beneficiário do serviço) não é contribuinte do ISSQN. 4. O fato de constar em nota fiscal informação no sentido de que o valor com o qual arcará o destinatário do serviço compreende quantia correspondente ao valor do ISSQN não torna o consumidor contribuinte desse tributo a ponto de se acolher a principal alegação das recorrentes, qual seja, de que o ISSQN não constituiu receita porque, em tese, diz respeito apenas a uma importância que não lhe pertence (e sim ao município competente), mas que transita em sua contabilidade sem representar, entretanto, acréscimo patrimonial. 5. Admitir essa tese seria o mesmo que considerar o consumidor como sujeito passivo de direito do tributo (contribuinte de direito) e a sociedade empresária, por sua vez, apenas uma simples espécie de "substituto tributário", cuja responsabilidade consistiria unicamente em recolher aos cofres públicos a exação devida por terceiro, no caso o consumidor. Não é isso que se tem sob o ponto de vista jurídico, pois o consumidor não é contribuinte (sujeito passivo de direito da relação jurídico-tributária). 6. O consumidor acaba suportando o valor do tributo em razão de uma política do sistema tributário nacional que permite a repercussão do ônus tributário ao beneficiário do serviço, e não porque aquele (consumidor) figura no polo passivo da relação jurídico-tributária como sujeito passivo de direito. 7. A hipótese dos autos não se confunde com aquela em que se tem a chamada responsabilidade tributária por substituição, em que determinada entidade, por força de lei, figura no polo passivo de uma relação jurídico-tributária obrigacional, cuja prestação (o dever) consiste em reter o tributo devido pelo substituído para, posteriormente, repassar a quantia correspondente aos cofres públicos. Se fosse essa a hipótese (substituição tributária), é certo que a quantia recebida pelo contribuinte do PIS e da COFINS a título de ISSQN não integraria o conceito de faturamento. No mesmo sentido se o ônus referente ao ISSQN não fosse transferido ao consumidor do serviço. Nesse caso, não haveria dúvida de que o valor referente ao ISSQN não corresponderia a receita ou faturamento, já que faticamente suportado pelo contribuinte de direito, qual seja, o prestador do serviço. 8. Inexistência, portanto, de ofensa aos arts. 109 e 110 do CTN, na medida em que a consideração do valor correspondente ao ISSQN na base de cálculo do PIS e da COFINS não desnatura a definição de receita ou faturamento para fins de incidência de referidas contribuições. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.330.737/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 14/4/2016.) Não se aplica a tese fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento RE n. 574.706/PR - Tema n. 69 da repercussão geral, tendo em vista que a apuração periódica do ICMS por meio de escrituração contábil para verificação do valor do imposto a recolher e o princípio da não-cumulatividade em cada operação constituem fatores que obstaculizam a inclusão do referido imposto na base de cálculo do PIS e da COFINS. Denoto que a recorrente almeja obter provimento que a autorize a recolher o ISS em valor menor que o devido, por não se conformar com a base de cálculo. Nesse aspecto, a mera consideração de injustiça como motivo para a dispensa parcial do pagamento do imposto não se mostra possível, uma vez que não se admite a aplicação da equidade, em matéria tributária, para esse fim, consoante o artigo 108, § 2o, do Código Tributário Nacional. Trago à colação julgados em que se decidiu que é legítima a inclusão, na base de cálculo do ISS, do próprio imposto e de tributos federais como PIS e COFINS, os quais estão adiante transcritos por suas ementas no que interessa: (...) 4. O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que "o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS" (Tema 634 - REsp Repetitivo n. 1.330.737/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 14/4/2016). 5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706, que julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, não se estende ao ISS, mostrando-se descabida a pretensão de aplicação analógica. Precedentes do E. TJDFT. 6. Negou-se provimento ao apelo da impetrante. (Acórdão 1636660, 07053280920218070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. O ISS ou ISSQN é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência municipal, nos termos do art. 156, III da Constituição Federal, regulamentado pela lei complementar 116/03, que prevê, no artigo 7o, que a base de cálculo do imposto é o preço do serviço, sendo expressamente excetuado nessa norma, tão somente, o valor dos materiais fornecidos para o serviço tributado. 3. De acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais ao poder de tributar (inciso II) e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes (inciso III, a). 4. Da legislação referente ao ISS não é possível extrair qualquer vedação à incidência do próprio ISS ou de outros tributos na base de cálculo do imposto, desde que os valores estejam contidos e discriminados no preço atribuído ao serviço e recebido como receita bruta pelo prestador. 5. A tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins", fixada no julgamento do RE 574.706/PA com fundamento no princípio da não-cumulatividade que recai sobre o ICMS, não se aplica ao ISS, que tem regramento diverso do imposto estadual, e sob pena de violar preceito do Código Tributário Nacional, que não admite o emprego da equidade para se dispensar pagamento de tributo devido. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão 1408385, 07039380420218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. O mandado de segurança se consubstancia no remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a defesa contra a prática de atos ilegais por autoridade, operando-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. 4. A tese firmada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n. 574706/PR (Tema 69), tem por objeto a inclusão do ICMS na base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, não podendo ser aplicada, de forma automática, à hipótese de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ISS. (...) 6. Ao estabelecer o preço pelo serviço prestado, o contribuinte leva em consideração o custo da mão-de-obra, o valor do material utilizado, a sua margem de lucro, bem como os tributos (impostos e contribuições) que incidem sobre a atividade desenvolvida, razão pela qual não há como ser excluído, da base de cálculo do ISS, o valor referente ao próprio imposto, bem como o montante pago a título de PIS e de COFINS. (...) 8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1384915, 07039398620218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificado que a apelante não demonstrou o direito líquido e certo, e constatado que não há ilegalidade da inclusão, no base de cálculo do ISS, do valor do próprio imposto e dos tributos federais PIS e COFINS, mostra-se correta a sentença ao denegar a segurança à recorrente. Considero que os fundamentos desse acórdão se mostram suficientes para embasar a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que são idênticos, não se justificando, por enquanto, a modificação do entendimento sobre a questão debatida. Assinalo que a impetrante, ora agravante, limitou-se a apresentar alegação genérica do perigo de dano grave ou de difícil reparação, a qual não viabiliza o exame desse requisito para fins de antecipação da tutela recursal, tratando-se de baldada alegação fática desprovida do necessário lastro probatório. Sem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano gravo de difícil reparação, não é possível a concessão da tutela de urgência, uma vez que os requisitos estabelecidos pelo caput do artigo 300 do Código de Processo Civil devem ser demonstrados cumulativamente. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando-o do teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para oferecer sua manifestação no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, 21a Edição, Editora Malheiros, 2a tiragem, págs. 34 e 35. [2] CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 27a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 325 [3] MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e Prática do Imposto Sobre Serviços. 1984. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. Brasília/DF, 5 de maio de 2025 às 16:39:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora